Tribunal: CARF
Processo: 10880.909141/2013-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909141/2013-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-007.966 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
INDAB INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CRÉDITO
PARCIALMENTE
RECONHECIDO.
DIFERENÇA
NÃO
CONTESTADA.
Mesmo diante do reconhecimento parcial do crédito pleiteado, não foram
apresentados argumentos ou provas relativas à diferença apurada pelo Fisco,
permanecendo as glosas mantidas.
DISCUSSÃO DE DÉBITO DECLARADO. INADMISSÍVEL.
A análise do CARF nos pedidos de compensação limita-se à verificação de
existência dos créditos alegados pelo Contribuinte.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CRÉDITO BÁSICO IPI. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE
OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA DO FISCO.
Tendo sido o crédito utilizado em compensação dentro do prazo de 360 dias,
não há que se falar em oposição ilegítima do Fisco. Quanto à parte indeferida,
permanecendo a glosa após o processo administrativo fiscal, também não há
que se falar em oposição ilegítima.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. A Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz acompanhou
pelas conclusões quanto à possibilidade de contestação do débito no processo administrativo
fiscal originário de compensação. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-007.962, de 16 de dezembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 10880.909136/2013-03, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes– Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909141/2013-16
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-007.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909141/2013-16

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, substituída pela Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de colegiado de primeira instância
que julgou improcedente manifestação de inconformidade que deferiu parcialmente Pedido de
Ressarcimento de crédito básico de IPI, referente ao período indicado no pedido, ao qual foram
vinculadas Declarações de Compensação.
Os fundamentos do Despacho Decisório e os argumentos da Manifestação de
Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão
sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto, transcrita no pertinente:
[...]
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade é
reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em momento
processual subseqüente.
DCOMP. VALORAÇÃO.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data da
entrega da Declaração de Compensação.
Inconformado com a decisão de primeira instância, apresentou recurso alegando,
em síntese, que foi reconhecido o crédito solicitado, já analisado em sede de fiscalização
encerrada.
Contestando diretamente o Acórdão recorrido, afirma não proceder a conclusão do
colegiado julgador de piso em relação à não impugnação da redução do crédito solicitado.
Apoiando-se em entendimento doutrinário, defende que houve resistência quanto ao ato
praticado, tornando a matéria controversa.
No mérito, afirma que a recorrente sempre dispôs do crédito solicitado, entretanto,
o PERDCOMP somente é passível de apresentação trimestral e não mensal, como os tributos
compensados, sendo a lei que trata dessa exigência maculada pela inconstitucionalidade.
Desta forma, a imposição de juros e multa para os débitos da recorrente ao mesmo
tempo que esta é credora do Fisco é medida ilegal, posto que sua intenção era a compensação de
seus débitos com seus créditos para que não houvesse inadimplência.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-007.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909141/2013-16

Quanto à correção do crédito, traz a previsão da Súmula 411 do STJ, que prevê a
correção monetária do crédito do IPI quando constatada oposição ilegítima ao seu
aproveitamento.
Por fim, solicita a suspensão dos débitos e o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Ciente do Acórdão de primeira instância em 23/09/2015, apresentou
recurso voluntário em 23/10/2015, portanto, é tempestivo e dele tomo
conhecimento.
O tema, já exposto em relatório, refere-se a Pedido de Ressarcimento de
crédito básico do IPI referente ao 4o trimestre de 2009, com deferimento
parcial do crédito e homologação parcial de uma das compensações
vinculadas.
De início, a recorrente demonstra inconformidade em relação ao Acórdão
recorrido, especificamente quanto à conclusão de não contestação da
redução do saldo credor.
Traz ampla matéria doutrinária sobre contestação expressa ou específica
acerca de um tema, defendendo que a sua resistência ao ato
administrativo torna a matéria controversa.
Pois bem, a recorrente parece não ter entendido a decisão do Fisco ou
mesmo o Acórdão de primeira instância, tanto que traz como pressuposto
em seu recurso, a existência do reconhecimento integral do crédito
pleiteado.
Ocorre que, como bem expresso no Despacho Decisório, dos R$
235.842,59 informado como crédito passível de ressarcimento, somente
houve o reconhecimento do valor de R$ 202.001,80 pela autoridade
fiscal. A diferença, de R$ 33.840,79 não foi objeto da Manifestação de
Inconformidade e permanece inconteste neste recurso voluntário, não
tendo sido apresentada qualquer justificativa ou prova que coloque em
dúvida a decisão administrativa.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-007.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909141/2013-16

Em verdade, como se percebe do “Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível”, parte integrante do Despacho Decisório Eletrônico,
não foi identificada a existência de saldo credor de período anterior, o
que acabou reduzindo o saldo ressarcível do próprio trimestre.
Desta forma, apesar de recorrer quanto a existência de matéria não
impugnada, mais uma vez não traz qualquer argumento quanto à redução
do saldo credor, motivo pelo qual deve ser negado provimento nesse
ponto.
Prosseguindo na análise do recurso, o contribuinte traz longo arrazoado,
apoiando-se principalmente em doutrina e jurisprudência sobre o tema,
da ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação que o impede de
apresentar compensação no mesmo mês em que apura o crédito,
destacando violação a princípios constitucionais na medida em que se
exigem juros e multa do débito vencido, mas se proíbe a correção dos
créditos apurados.
A princípio, necessário destacar que este Colegiado é competente
somente para apreciação do litígio tributário, envolvendo o crédito não
reconhecido de IPI.
Quanto aos débitos compensados, os valores exigidos foram justamente
os originais informados pelo contribuinte com o acréscimo de juros e
multa de mora nos termos da legislação vigente. Existindo erro de fato no
montante declarado, cabe ao contribuinte a petição à autoridade
administrativa para revisão dos débitos.
Ademais, alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade da norma
vigente, que determina a apresentação do Pedido de Ressarcimento e/ou
Declaração de Compensação somente ao final do trimestre, não são
passíveis de apreciação por este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, com entendimento já sumulado, conforme segue:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Por fim, a recorrente defende ainda a aplicação do entendimento da
Súmula STJ no 411, que trata da correção monetária de crédito do IPI em
casos de oposição ilegítima do Fisco.
O tema é recorrente neste CARF, com entendimento sumulado para o
crédito presumido, conforme abaixo transcrito:
“Súmula CARF no 154
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI, a
correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do encerramento do
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-007.966 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.909141/2013-16

prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o art. 24 da
Lei no 11.457/07.”
Em que pese a Súmula ter tratado especificamente do crédito presumido
do IPI, diversas decisões deste Conselho, inclusive de Câmara Superior,
já sedimentaram entendimento pela sua aplicação também ao crédito
básico.
Entretanto, em que pese o texto favorável à recorrente, não se observa, no
presente caso, a sua possibilidade de aplicação, visto que não houve
oposição ilegítima. O crédito deferido foi utilizado em prazo menor do
que o previsto (360 dias), não havendo que se falar sequer em mora da
administração pública, o que consistiria também em oposição ilegítima,
como já se pronunciou esta Turma Ordinária em diversas oportunidades.
Quanto ao valor do crédito indeferido, não houve qualquer
reconhecimento no decorrer do processo administrativo fiscal, não
havendo que se falar em “oposição ilegítima do Fisco”.
Desta forma, apesar do entendimento favorável pela correção do crédito
do IPI, não há, no caso concreto, a existência dos requisitos para a
aplicação da Súmula CARF no 154.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente Redator

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital